Tribunal: STF
Processo: ARE 1386758
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DIREITO URBANÍSTICO – DIREITO À MORADIA – OCUPAÇÃO DE ÁREA PARTICULAR CONTAMINADA – Pretensão do Ministério Público de obrigar o Município de São Paulo à remoção dos moradores de área particular contaminada (posto de combustíveis abandonado), demolição das habitações, a intervenção necessária para eliminação dos riscos, a inclusão dos moradores em programas habitacionais, e o monitoramento da área, a fim de se evitar novas ocupações no local – Responsabilidade do Município – Omissão do dever de fiscalização e ordenação das construções – Não tomada de providências administrativas adequadas para evitar a ocupação irregular de área particular contaminada (posto de combustíveis contaminado) – Inteligência do art. 30, VIII, da CF – Direito à moradia – O direito social à moradia é garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal e compõe o mínimo existencial no Estado Democrático e Social de Direito, razão pela qual é dever dos entes federativos a promoção de políticas públicas voltadas a assegurar o acesso a uma moradia digna às pessoas desprovidas de recursos econômicos – Hipótese dos autos que se enquadra na Portaria nº 131/SEHAB/2015, sobre o auxílio aluguel – Inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes – Mera aplicação das normas legais – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.” (pág. 2 do documento eletrônico 133 – grifos no original). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 158).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2°; e 30, VIII, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores”. (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Esses são os fatos, devidamente provados nos autos. 



    Por outro lado, deve-se ressaltar que, embora se reconheça que a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo para a efetivação de direitos subjetivos públicos deve se restringir aos limites da reserva do possível e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos casos em que a Constituição Federal consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, a jurisprudência pátria tem admitido a interferência direta do Judiciário no âmbito orçamentário do Estado, para efetivar o aludido direito.



    Com efeito, se há norma, e ela vem sendo descumprida, cabe ao Poder Judiciário fazer cumpri-la, sem que isso represente indevida intromissão no âmbito discricionário da Administração ou desrespeito à independência dos Poderes. 



    [...]



    A Lei Complementar 140/2011, que regulamenta o dispositivo constitucional, estabelece, em seu art. 8º, incs. XIII e XIV, caber aos Estados ‘promover o licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras’ e ‘fiscalizar as atividades cuja atribuição para licenciar ou autorizar lhes for cometida’; e, em seu art. 9º, inc. XIII, estabelece caber aos Municípios “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;’



    Assim, como constou da sentença, a atribuição conferida pela lei ao Estado para licenciamento ambiental da atividade em questão (posto de combustíveis) não exime o Município ‘do dever de fiscalizar a exploração de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente em território municipal, adotando medidas para cessação da prática e dirigindo representação ao órgão estadual licenciador’, no caso, a CETESB. 



    Nesse contexto, a Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece, em seu art. 182, que: 



    Art. 182 - O Município coibirá qualquer tipo de atividade que implique em degradação ambiental e quaisquer outros prejuízos globais à vida, à qualidade de vida, ao meio ambiente: 



    I - controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocagem, transporte, comercialização e utilização de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à qualidade de vida e ao meio ambiente. 



    Desse modo, ante a imposição, ao Município, do poder-dever constitucional de regulação urbanística, eventual inobservância dessa atribuição enseja sua responsabilidade, aferível na via jurisdicional, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 



    No caso, restou comprovado nos autos que a exploração da atividade econômica de posto de combustível em desconformidade coma legislação ambiental causou danos ambientais e à saúde das pessoas, tendo em vista que houve a efetiva contaminação do solo e, após o encerramento da atividade, o terreno foi ocupado irregularmente por 61 famílias.



    Desse modo, ante a ocupação irregular da área, com enorme risco à saúde dos ocupantes, cabia ao Município, exercer sua competência constitucional do controle de construções, e embargar e demolir imediatamente as construções clandestinas erguidas sobre o imóvel, antes de sua finalização e destinação à moradia. 



    Contudo, o Município não adotou, de forma eficiente, medidas administrativas efetivas para o controle das construções erguidas no imóvel, a evidenciar sua responsabilidade pela demolição das construções e fiscalização que impeça a reocupação da área. 



    [...]



    Por fim, resta analisar a questão do atendimento habitacional aos então ocupantes da área. 



    O direito social à moradia é garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal e compõe o mínimo existencial no Estado Democrático e Social de Direito, razão pela qual é dever dos entes federativos a promoção de políticas públicas voltadas a assegurar o acesso a uma moradia digna às pessoas desprovidas de recursos econômicos.



    Contudo, a implementação do direito ainda é um grande desafio, pois há escassez de recursos públicos para atender todos os necessitados, sendo tarefa ingrata, razão pela qual, em respeito ao princípio da isonomia, são fixados requisitos para atendimento dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, como o respeito à ordem de inscrição em programas habitacionais. 



    No âmbito do Município de São Paulo, o programa de auxílio aluguel é disciplinado pela Portaria nº 131/SEHAB/2.015, a qual dispõe, em seus arts. 1º, § 2º, e 2º, as situações que ensejam a concessão do atendimento habitacional provisório:



    [...]



    No caso dos autos, a prova coligida, em especial o relatório de fl. 130, realizado por agentes municipais em 13/11/2014, demonstra que o terreno, objeto de contaminação química, foi ocupado por pessoas socialmente vulneráveis, a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício assistencial:



    O presente refere-se a Favela Bom Pastor, com ocupação consolidada irregularmente por moradias, em alvenaria, na Rua Bom Pastor n° 341, Ipiranga, e em conformidade com cadastro das famílias, em anexo, com perfil sócio econômico comprometido, sendo as mesmas caracterizadas por baixa renda. 



    Trata-se de área particular, inserida nos Bens Tombados do Eixo Histórico Urbanístico do [piranga e classificada de risco por contaminação química de solo, conforme laudo técnico de engenheiro desta SP-IP, DECONT e CETESB, às fls 51, 55 e 56 e constante do processo n° 2011-0.274.337-9, que acompanha este P.A. 



    Desse modo, ante o preenchimento dos requisitos legais, a determinação de pagamento do benefício assistencial não importa em violação ao princípio da separação de poderes, mas mera aplicação da norma legal.”(págs. 9-17 do documento eletrônico 133 - grifos no original).



    Verifico, portando, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Complementar 140/2011, Lei Orgânica do Município de São Paulo e Portaria 131/SEHAB/2015. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 868.838-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Administrativo. Construção em área pública. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 718.301-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional na esfera do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 685.852-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator